Tribunal: TJBA
Processo: 8001785-69.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8001785-69.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): PJ04 ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA AMBIENTAL. INEMA. NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA DO CRÉDITO. DISTINÇÃO ENTRE MATÉRIA FISCAL E ADMINISTRATIVA NA LEI DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA (LOJ/BA). COMPETÊNCIA DA VARA DE FAZENDA PÚBLICA COM ATRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA. CONFLITO PROCEDENTE. I. Caso em Exame 1. Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador em face do Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública da mesma Comarca, nos autos da Execução Fiscal ajuizada pelo Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos – INEMA contra a Petróleo Brasileiro S/A – PETROBRAS, objetivando a cobrança de multa ambiental no valor de R$ 66.124,32. II. Questão em Discussão 2. Discute-se a definição do Juízo competente para processar e julgar execução fiscal promovida por autarquia estadual visando a cobrança de crédito de natureza não tributária (multa ambiental), à luz da especialização das Varas da Fazenda Pública prevista no art. 70 da Lei Estadual nº 10.845/2007 (LOJ/BA) e atos normativos correlatos. III. Razões de Decidir 3. A competência das Varas da Fazenda Pública da Comarca de Salvador é delimitada pela natureza jurídica do crédito, conforme estabelece o art. 70 da Lei de Organização Judiciária. O inciso I do referido dispositivo restringe a competência das varas fiscais às execuções de créditos "oriundos de obrigações tributárias" (impostos e taxas), enquanto o inciso II, alínea 'a', atribui às varas administrativas a competência para as demais causas de interesse do Estado e suas autarquias. 4. O crédito exequendo decorre de multa administrativa aplicada pelo INEMA no exercício do poder de polícia ambiental. Trata-se, portanto, de dívida ativa de natureza não tributária. A utilização do rito da Lei de Execuções Fiscais (Lei nº 6.830/80) para a cobrança judicial não tem o condão de transmutar a natureza jurídica da obrigação de administrativa para tributária. 5. A especialização das Varas da Fazenda Pública, regulamentada pela Resolução nº 24/2018 do TJBA em consonância com a LOJ, confirma que as Varas Fiscais (como a 3ª Vara) possuem competência estrita para matéria tributária. Por exclusão, as execuções de multas administrativas devem tramitar nas Varas com competência administrativa geral (como a 5ª Vara). 6. Entendimento pacificado nas Seções Cíveis Reunidas deste Tribunal de Justiça, no sentido de que execuções fiscais de multas administrativas, notadamente as ambientais, inserem-se na competência das Varas de Fazenda Pública com atribuição administrativa. IV. Dispositivo e Tese 7. Conflito julgado procedente para declarar a competência do Juízo Suscitado (5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador). Tese de julgamento: "A execução fiscal destinada à cobrança de multa ambiental aplicada por autarquia estadual, por possuir natureza jurídica de crédito não tributário, insere-se na competência das Varas da Fazenda Pública com atribuição administrativa, nos termos do art. 70, II, 'a', da Lei Estadual nº 10.845/2007, não se confundindo com a competência privativa das varas especializadas em matéria fiscal." Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Conflito de Competência Cível nº 8001785-69.2025.8.05.0000, em que figuram, como suscitante, o JUÍZO DA 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR, e, como suscitado, o JUÍZO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO, para declarar a competência do Juízo Suscitado (5ª Vara da Fazenda Pública), nos exatos termos do voto do Relator. Sala de sessões, __ de ___________ de ____. PRESIDENTE DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator PROCURADOR(A)